Tribunal: CARF
Processo: 13893.001284/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.001284/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.171 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
JORGE RODRIGUES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001284/2009-32
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001284/2009-32

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
4 a 9, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.006 (ano-calendário
2.005), apresentando a impugnação de fls. 2 e 3.
2. Em relação à declaração de ajuste anual retificadora do IRPF/2.006 (ano-
calendário 2.005), apresentada em 28/04/2.006 (fls. 67 a 70), o lançamento em tela
majorou os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, bem como incluiu a
dedução dos respectivo imposto de renda retido na fonte, nos valores de R$ 18.194,37 e
R$ 634,81, respectivamente (fls. 6, 9, 68 e 70), bem como glosou a dedução do imposto
de renda retido na fonte, no valor de R$ 10.955,15 (fls. 7, 9, 68 e 70), apurando, ao
final, imposto suplementar de R$ 1.154,58, multa de ofício de R$ 865,94, imposto
sujeito à multa de mora, no valor de R$ 3.342,25, multa de mora de R$ 668,45 e juros
de mora de R$ 1.760,95, calculados até 31/08/2.009.
3. Na impugnação apresentada às fls. 2 e 3, o contribuinte requer o cancelamento da
autuação, alegando, em síntese, que a retenção do imposto de renda na fonte, objeto de
glosa no lançamento, originou-se de verba levantada em função da interposição de
Reclamação Trabalhista que tramitou na 37a Vara do Trabalho de São Paulo- Capital.
Para comprovar suas alegações e embasar seu pleito, anexa os documentos de fls.11 a
37.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente é calculado pela
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre majoração de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas, bem como inclusão de dedução do respectivo imposto de renda retido na fonte, nos
valores de R$ 18.194,37 e R$ 634,81, respectivamente , bem como glosa da dedução do imposto
de renda retido na fonte, no valor de R$ 10.955,15.
O contribuinte recorre da matéria relativa à omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas, com a inclusão da dedução do respectivo imposto de renda retido
na fonte.
Tendo em vista que, conforme acórdão da impugnação, não houve contestação à
matéria referente omissão de rendimentos, bem como que o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, §
3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001284/2009-32

4. A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 15 do
Decreto no 70.235/1.972. Assim, dela tomo conhecimento.
I- DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA INCONTROVERSA.
5. A omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, com a inclusão
da dedução do respectivo imposto de renda retido na fonte, nos valores de R$
18.194,37 e R$ 634,81, respectivamente, resultou das informações contidas na DIRF
(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte), ano de retenção 2.005 e código de
retenção 0561 (rendimentos do trabalho assalariado) apresentada pelo Instituto Nacional
do Seguro Social- INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40 (fls. 6 e 72).
6. Na impugnação de fls. 2 e 3, o contribuinte não contestou expressamente a
supracitada omissão de rendimentos, devendo ser mantida a referida alteração efetuada
no lançamento, por constituir matéria incontroversa, nos termos do art. 17,
do Decreto no 70.235/1.972 (Processo Administrativo Fiscal-PAF) e alterações
posteriores, abaixo reproduzido:
“Art.17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532/1.997)
II- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
7. A glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, efetuada no lançamento, no
valor de R$ 10.955,15, refere-se a retenção na fonte que teria sido efetuada sobre verbas
recebidas pelo contribuinte em função da interposição de Reclamação Trabalhista contra
a empresa Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda, CNPJ 02.685.377/0001-57 (processo
no 3.011/1.996, que tramitou na 37a Vara do Trabalho de São Paulo- Capital).
8. Cabe, em primeiro plano, tecer algumas considerações sobre a determinação do valor
do rendimento recebido em função da citada Reclamação Trabalhista, que deve ser
objeto de tributação na declaração de ajuste anual.
II.1- DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL E DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE
9. O rendimento bruto recebido em decorrência da interposição de Reclamação
Trabalhista, que deve ser oferecido à tributação na declaração de ajuste anual, é aquele
obtido antes das exclusões dos valores da contribuição previdenciária oficial e do
imposto retido na fonte.
10. A contribuição previdenciária oficial tem a respectiva dedução prevista, em campo
próprio, na declaração de ajuste anual-modelo completo. Como, no caso,
o contribuinte apresentou a declaração de ajuste anual retificadora do IRPF/2.006 (ano-
calendário 2.005), no modelo simplificado (fls. 67 a 70), optou, conseqüentemente, pela
utilização do desconto simplificado de 20% (vinte por cento), limitado a R$ 10.340,00
(Lei no 9.250/1.995, art. 10 c/c Lei no 11.119/2.005, art. 3o), que substituiu todas as
deduções previstas na legislação tributária, conforme dispõe o art. 28, § 1o, da
Instrução Normativa SRF no 25/1.996, abaixo transcrito, com as modificações
introduzidas pela Instrução Normativa SRF no 159/1.998.
IN SRF no 25/1.996
“Art. 28. A pessoa física obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual poderá
optar pela apresentação da Declaração Simplificada, independentemente do montante
dos rendimentos tributáveis na declaração recebidos durante o ano-calendário.
(Redação dada pela IN SRF no 159/1.998)
§ 1o A opção a que se refere o caput deste artigo implica a substituição das deduções
previstas na legislação tributária pelo desconto simplificado de vinte por cento do valor
dos rendimentos tributáveis na declaração, limitado a oito mil reais.” (Redação dada
pela IN SRF no 159/1.998; Desconto Simplificado alterado para R$ 10.340,00,
conforme teor do art. 3o, da Lei no 11.119/2.005)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001284/2009-32

11. Os documentos de fls. 45 a 47, 51 e 52 comprovam a retenção do imposto de renda
na fonte, no valor de R$ 10.955,15, incidente sobre verbas pagas ao contribuinte em
função da interposição de Reclamação Trabalhista contra a empresa Sanofi-Aventis
Farmacêutica Ltda, CNPJ 02.685.377/0001-57 (processo no 3.011/1.996, que tramitou
na 37a Vara do Trabalho de São Paulo- Capital), devendo sua dedução ser computada
em campo próprio da declaração de ajuste anual e somente será efetuada após o cálculo
do imposto, conforme disposto no inciso V, do art. 12, da Lei no 9.250/1.995, abaixo
reproduzido:
Lei no 9.250/1.995
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
......
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
II.2-
DA
RECOMPOSIÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS EM FUNÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA
12. Face ao acima exposto e tendo o contribuinte oferecido à tributação, na declaração
de ajuste anual retificadora do IRPF/2.006 (ano-calendário 2.005), a verba líquida por
ele levantada em função da interposição de Reclamação Trabalhista, contra a empresa
Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda, no valor de R$ 30.514,03, já excluídos a
contribuição previdenciária oficial e o imposto de renda retido na fonte, nas quantias de
R$ 133,31 e R$ 10.955,15, respectivamente, fato corroborado pelos
documentos de fls. 45 a 47 e 50 a 52, o correspondente rendimento tributável na
declaração de ajuste anual do IRPF/2.006 (ano-calendário 2.005) deve ser
recomposto mediante a soma das importâncias de R$ 30.514,03, R$ 133,31 e R$
10.955,15, perfazendo o montante tributável de R$ 41.602,49.
III- DA CONCLUSÃO
13. Desta forma, o lançamento de fls. 4 a 9 deve ser retificado, conforme demonstrado
a seguir: R$
Rendimentos Tributáveis (PJ) 59.796,86 (41.602,49 + 18.194,37)
Desconto Simplificado 10.340,00
Base de Cálculo 49.456,86
Imposto 8.016,43
Imposto Retido na Fonte 11.589,96 (10.955,15 + 634,81)
Imposto a restituir calculado 3.573,53
14. Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, EXONERANDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (EM R$)
Imposto suplementar exigido e exonerado 1.154,58
Multa de ofício exigida e exonerada 865,94
Imposto sujeito à multa de mora exigido e exonerado 3.342,25
Multa de mora exigida e exonerada 668,45
Imposto a restituir calculado 3.573,53
15. Encaminhe-se o processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do
contribuinte, dando-lhe ciência do presente Acórdão e demais providências cabíveis,
facultando-se-lhe recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da ciência desta decisão.
Sala das Sessões- São Paulo, 07 de agosto de 2.013.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001284/2009-32

MARCOS SCHAFRAN- RELATOR
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 110
DF CARF MF
Original